Tribunal: TJES
Processo: 5020988-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020988-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIZERA HELENA MEYRELLES DE ANDRADE SOUZA
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. ENVIO DE FOTOS ÍNTIMAS PARA O NÚMERO INFORMADO PELA REQUERIDA. NÚMERO DE CELULAR PERTENTENCE A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020988-81.2022.8.08.0035

Recorrente: SIZERA HELENA MEYRELLES DE ANDRADE SOUZA

Recorridos: LASER FAST DEPILACAO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente

os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SIZERA HELENA MEYRELLES DE ANDRADE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração
.

In casu,
verifico que restou incontroverso o dano extrapatrimonial suportado pela recorrente, ao ter suas fotos íntimas disponibilizadas para celular não pertencente à parte recorrida, sendo que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização (R$ 1.000,00) comporta majoração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, ao asseverar que
“a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, verificando que no mundo das redes sociais, todo cuidado é devido também a autora, já que aceitou a forma de envio por rede e por vezes fotos podem ser expostas, como o foi o caso presente, desta forma, ainda que reconhecido o ato ilícito da requerida, tenho por fixar a indenização em
no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pela Requerida”
(
sic
– ID 6496759, negritei).

Assim, em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso dos autos, em que pese a situação constrangedora suportada pela recorrente, registro que os fatos ali narrados não tiveram maiores repercussões perante terceiros, isto porque, nas próprias conversas de
whatsapp
mantidas com a parte recorrida e colacionadas pela mesma no ID 6496738, a parte recorrente esclarece que “chegou a encaminhar as fotos, mas apagou logo em seguida”.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (um mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SIZERA HELENA MEYRELLES DE ANDRADE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente/recorrida IZABEL JESUS SILVA, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)